Tribunal: TJDFT
Processo: 0703027-31.2021.8.07.0005
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AÇÃO POSSESSÓRIA. IMÓVEL PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE TÍTULO DOMINIAL. PODER PÚBLICO. TOLERÂNCIA. MERA PERMISSÃO DE USO. ATOS DE POSSE. PROTEÇÃO CABÍVEL. DISPUTA ENTRE PARTICULARES. INVOCAÇÃO DA PROTEÇÃO EM FACE DO PODER PÚBLICO. INOCORRÊNCIA. MELHOR POSSE. COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE POSSUIDOR. ÔNUS DO POSTULANTE DA PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. CESSÃO DE DIREITOS POSSESSÓRIOS. POSSIBILIDADE. ARGUIÇÃO DE NULIDADE INVIABILIZADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. DESNECESSIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA INSERVÍVEL AO FIM PRETENDIDO PELO POSTULANTE. VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INOCORRÊNCIA. ARGUIÇÃO DE NULIDADE. FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA OU DEFICIÊNCIA. INOCORRÊNCIA. CARÊNCIA DE AÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. ALCANCE DOS EFEITOS DA SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AFERIÇÃO IN STATUS ASSERTIONIS. ARGUIÇÃO. AUSÊNCIA DE LASTRO. AFERIÇÃO ALUSIVA AO MÉRITO. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO. DESPROVIMENTO. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (NCPC, ART. 85, §§ 2o E 11).
1. O objetivo teleológico da gratuidade de justiça é funcionar como instrumento destinado a materializar o mandamento constitucional que assegura o livre acesso ao judiciário, contribuindo para que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja subtraída da apreciação do órgão jurisdicional competente para elucidar o conflito de interesses estabelecido e restabelecer o equilíbrio jurídico e a paz social, estando o benefício endereçado somente a quem não pode reclamar a tutela jurisdicional sem a isenção dos emolumentos devidos, sob pena de sacrificar sua própria mantença e da sua família.
2. A presunção de miserabilidade jurídica que emana de declaração de pobreza firmada pela pessoa natural é de natureza relativa, somente podendo ser infirmada, por sua vez, mediante elementos aptos a elidirem a qualidade que se lhe atribuíra (CPC, arts. 98 e 99, §§ 2o e 3o), donde emerge que, sobejando intangível, ponderada, ademais, com os elementos probatórios que ratificam a situação de hipossuficiência econômica, devem-lhes ser assegurada a gratuidade de justiça que reclamaram ao contestar a ação, permitindo-lhes residir em Juízo sem que daí lhes advenha qualquer gravame ou afetação ao equilíbrio da sua economia pessoal, privilegiando-se, em suma, o princípio que resguarda o amplo acesso ao Judiciário e a destinação do processo como simples instrumento para realização do direito e alcance da justiça.
3. Conquanto o devido processo legal incorpore como um dos seus atributos o direito à ampla defesa, não compactua com a realização de provas e diligências inaptas a fomentar subsídios úteis à elucidação da matéria controversa, pois o processo destina-se exclusivamente a viabilizar a materialização do direito, e não se transmudar em instrumento para retardar a solução dos litígios originários das relações intersubjetivas ou à demonstração de fatos irrelevantes e incontrovertidos, consubstanciando o indeferimento de medidas inúteis ao desate da lide sob essa moldura expressão do princípio da livre convicção e da autoridade que lhe é resguardada pelo artigo 370 do estatuto processual vigente.
4. Estando o processo devidamente guarnecido dos elementos aptos e suficientes à apreensão dos fatos e não ressoando a prova testemunhal postulada apta a lastrear o aduzido, mormente porque destinada à comprovação de fatos irrelevantes ou que, por si só, seriam inaptos ao desiderato a que se propunham, a resolução antecipada da lide, sem incursão probatória além da prova pericial produzida durante a fase instrutória, ou seu julgamento de plano conforma-se com o devido processo legal, pois não compactua com dilação probatória desguarnecida de utilidade material, tornando inviável o reconhecimento de cerceamento de defesa advindo do julgamento antecipado.
5. A motivação da decisão judicial consubstancia viga de sustentação do encadeamento normativo que resguarda o devido processo legal, caracterizando-se como regramento constitucional iniludível que traduz garantia fundamental assegurada ao jurisdicionado de ter ciência dos motivos que conduziram determinado pronunciamento judicial, possibilitando-o analisar criticamente o decidido e, se o caso, devolvê-lo a reexame através do manejo do recurso adequado. (CF, art. 93, IX; CPC, art. 489, II)
6. A sentença que examina de forma crítica e analítica todas as questões suscitadas, resultando da fundamentação que alinhara o desate ao qual chegara com estrita observância das balizas impostas à lide pelo pedido e seus contornos subjetivos, satisfaz, com louvor, a exigência de fundamentação jurídico-racional que lhe estava debitada como expressão do princípio da livre persuasão racional incorporado pelo legislador processual e à indispensabilidade de resolver estritamente a causa posta em juízo, não padecendo de vício de nulidade derivado de carência de fundamentação, notadamente porque não há como se amalgamar ausência de fundamentação com fundamentação dissonante da alinhada pela parte insatisfeita com o decidido (CF, art. 93, inc. IX).
7. A legitimidade ad causam, enquanto condição da ação, deve ser aferida à luz dos fatos alegados na petição inicial, ou seja, in status assertionis, sob pena de ofensa à concepção abstrata do direito de ação que é adotada pelo sistema jurídico, pois, segundo se compreende, o direito de ação não está vinculado à prova ou subsistência do direito material postulado, constituindo direito autônomo e abstrato, resultando que as condições da ação, dentre elas a legitimidade das partes, não se subordinam ou confundem com o mérito do direito evocado, devendo ser apreendidas diante das assertivas deduzidas na inicial pelo postulante e da pertinência subjetiva dos acionados quanto aos fatos e pretensões deduzidas.
8. O legislador processual, na expressão do dogma constitucional da inafastabilidade da jurisdição, encampara a teoria eclética da ação, assim é que o direito público de ação não se amalgama com a previsão material do direito invocado nem seu exercício tem como pressuposto a aferição da subsistência de suporte material apto a aparelhar o pedido, daí porque, afigurando-se o instrumento processual adequado para obtenção da tutela pretendida, útil e necessário à perseguição e alcance da prestação e guardando as partes pertinência subjetiva com a pretensão, as condições da ação e os pressupostos processuais necessários à deflagração da relação processual restam aperfeiçoados, inclusive porque, acaso o processo ingresse numa cognição mais aprofundada para então alcançar a constatação de eventual ou superveniente carência da ação sob o prisma da ilegitimidade, o tema passa a ser matéria para o exame do mérito, a gerar hipótese, se for o caso, de rejeição do pedido autoral.
9. Consubstancia verdadeiro truísmo que a ação qualifica direito subjetivo público resguardado a todos como expressão do princípio da inafastabilidade da jurisdição que fora alçado à qualidade de direito e garantia fundamental (CF, art. 5o, XXXV), afigurando-se suficiente à caracterização do interesse de agir a aferição da adequação do instrumento processual manejado para obtenção da prestação pretendida, da utilidade da pretensão deduzida e da necessidade de intervenção judicial para sua obtenção.
10. O direito subjetivo público de ação não se amalgama com a previsão material do direito invocado nem seu exercício tem como pressuposto a aferição da subsistência de suporte material apto a aparelhar o pedido, resultando que, afigurando-se o instrumento processual adequado para obtenção da tutela pretendida, útil e necessário à perseguição e alcance da prestação e guardando as partes pertinência subjetiva com a pretensão, as condições da ação e os pressupostos processuais necessários à deflagração da relação processual restam aperfeiçoados.
11. Conquanto a ocupação de bem público dominial por particulares não induza posse, obstando que os ocupantes sejam qualificados como possuidores, consumada a ocupação e estabelecido dissenso acerca da detenção alheio ao poder público, o conflito é passível de ser resolvido via dos interditos possessórios como forma de materialização do princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição (CF, art. 5o, XXXV), à medida em que o fato da área litigiosa ostentar a natureza de bem público não impede que particulares reclamem proteção sobre a detenção que exercitam e saneiem o dissenso que os aflige, cuja resolução, ademais, não tangencia o direito ostentado pelo ente público que detém a condição de proprietário.
12. A comprovação da posse consubstancia premissa genética da invocação da proteção possessória, estando sua demonstração debitada à parte autora, por traduzir fato constitutivo do direito invocado, resultando que, se desincumbindo linearmente desse ônus, evidenciado que efetivamente detém fisicamente o imóvel litigioso munida de título apto a lastrear a posse que exercita, o direito possessório que invoca resta guarnecido de sustentação, determinando a concessão da proteção possessória vindicada (CPC arts. 373, I, e 561, I).
13. Tendo os autores se desincumbido de evidenciar que a ocupação fática exercida emergira de justo título, cujo contrato direcionado a transferir a posse detém plena eficácia, porquanto firmado por quem, embora dono não fosse, mas que legitimamente exercera o fato possessório, restando, destarte, comprovado que exercera o domínio fático sobre o bem, o ato de esbulho deve ser repelido, conferindo-se aos autores a requestada reintegração de posse, assegurando-lhes proteção contra os atos de turbação ou esbulho praticados pela ré, a qual, instada a desocupar o bem, deixara de fazê-lo, notadamente quando não evidenciada a subsistência de fato extintivo, modificativo ou impeditivo da proteção vindicada.
14. O desprovimento do recurso implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
15. Recurso conhecido e desprovido. Preliminares rejeitadas. Sentença mantida. Honorários majorados. Unânime.